Tribunal: TJBA
Processo: 8007252-18.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007252-18.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXIA LOUISE SOUZA MARTINS e outros (20)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LUIZA MOTA LIMA VALLE, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (20)

Advogado(s)
:
LUIZA MOTA LIMA VALLE, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Revisão Contratual. Reajuste mensalidade. Curso de medicina. Necessária a divulgação, com antecedência de 45 dias, da planilha e projeções de gastos para a aplicação do reajuste, na forma da Lei nº 9.870/99. Equiparação da mensalidade pelo menor valor aplicado. Princípio da isonomia. Preliminar de inovação recursal suscitada pela
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL,
acolhida, pois

descabida a pretensão dos estudantes de “
equiparação dos valores das mensalidades praticadas também nos anos de 2022 e 2023”
, uma vez que tal matéria não foi alvo de discussão em sede de 1º grau, limitando-se a discussão ao ano de 2021, havendo, por conseguinte, preclusão consumativa. Mérito. O aumento de mensalidade não afronta o direito dos alunos, desde que, consoante previsto no § 3º da legislação supracitada, a instituição de ensino apresente planilha e projeções de gastos, bem como divulgue o reajuste com antecedência. O documento acostado pela instituição de ensino não preenche os requisitos, não autorizando, dessa forma, o reajuste aplicado de 8,25%, considerando que as telas de seu sistema interno não comprovam que houve a divulgação prévia, com antecedência de 45 dias, conforme dispõe a norma que trata da espécie, ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, CPC
).
A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos, merecendo reforma a sentença neste ponto. Quanto a equiparação dos valores da mensalidade
, o STJ possui orientação de que
“não é possível a
distinção
entre o
valor
das
mensalidades
cobradas entre alunos do mesmo curso, mesmo em períodos diversos, podendo excepcionalmente ocorrer caso haja demonstração de variação de custos de aprimoramento no processo didático-pedagógico, nos termos do § 3° do art. 1° da Lei 9.870/99”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.097.649/SP).
In casu
, a instituição de ensino não comprovou a excepcionalidade para a cobrança diferenciada de mensalidade, mantendo-se, assim, a sentença neste ponto.
Na hipótese de ficar evidenciado, em sede de cumprimento de sentença, pagamento em excesso, determina-se a repetição do indébito, aplicando-se a dobra legal apenas após 30/03/2021. Ônus sucumbenciais devidos pela IREP, ante a sucumbência, e majorados nos termos do
§
11 do art. 85 do CPC. Sentença reformada, em parte.
Apelo de ALEXIA LOUISE SOUZA MARTINS e outros parcialmente provido. Apelo
de IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL,
parcialmente provido, apenas, no que tange à preliminar de inovação recursal.